Tribunal: CARF
Processo: 11080.738828/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738828/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.049 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/09/2018
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738828/2018-45
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A., em face do acórdão de n° 108-003.118, proferido pela C. 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/08, o qual será
complementado ao final:
“LANÇAMENTO DE OFÍCIO
1. Trata-se de impugnação apresentada em face da notificação de lançamento no
7999/2018, referente a multa isolada de 50%, aplicada em decorrência da não
homologação da Declaração de Compensação, objeto do processo de crédito n°
16327.902.561/2017-59, nos termos do artigo 74, § 17 da Lei n° 9.430/96, conforme
abaixo demonstrado:

2. De acordo com o anexo da Notificação de Lançamento no 7999/2018, abaixo
demonstrado, podemos verificar quais foram as Dcomps relacionadas e os valores não
homologados correspondentes:

DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte foi cientificado, por meio de sua Caixa Postal, seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), na RFB, na data de 07/12/2018, nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea b, do Decreto no 70.235/72 (fl. 07) e apresentou impugnação (fls.
10/11), em 03/01/2019, instruída com documentos (fls. 12 a 67).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

I - DA TEMPESTIVIDADE
Cumpre esclarecer que considerando o mencionado termo inicial, bem como o trintídio
legal estabelecido na legislação de regência para o manejo da presente impugnação,
tem-se que a apresentação desta defesa se dá tempestivamente, a autorizar o seu
conhecimento e julgamento pela Delegacia competente.
II - FATOS
A impugnante alega, em síntese, que:
 Trata-se de notificação de lançamento de multa isolada de 50% (cinquenta por cento),
aplicada em decorrência da não homologação da Declaração de Compensação objeto do
processo de crédito n° 16327.902.561/2017-59, nos termos do artigo 74, § 17 da Lei n°
9.430/96;
 O § 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1.996, dispõe que no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício, portanto não há amparo legal para
aplicação da penalidade, posto que, apresentou manifestação de inconformidade.
III – DO PEDIDO
 Com a demonstração da falta de amparo legal para a penalidade imposta e
consequentemente sua insubsistência, requereu o cancelamento da multa aplicada.” (os
grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 14/09/2018
Ementa:
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico, na forma
do art. 2, inciso II, da Portaria RFB n 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 28 de setembro de 2020, a DRJ/08 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o fato de o crédito objeto da compensação não homologada ainda se
encontrar em discussão administrativa, não torna o lançamento da multa
improcedente, não cabendo, por essa razão, o cancelamento pleiteado
pela Impugnante;
(ii)
o ato administrativo do lançamento da multa isolada nestes casos,
conquanto decorra logicamente da decisão pela não homologação da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

compensação contida no despacho decisório, é autônomo em relação a
esta, inclusive devendo ser controlado em processo apartado, não
havendo qualquer previsão legal em vigor que determine que o
lançamento da multa deva ocorrer apenas após o julgamento definitivo da
manifestação de inconformidade e consequente término administrativo
do processo de compensação, como aparentemente alegou a Impugnante;
(iii)
essa autonomia é apenas relativa, na medida em que a sua exigibilidade
depende do desfecho do processo que trata da Manifestação de
Inconformidade, sendo que há previsão legal para a suspensão da
exigibilidade desta multa até a decisão final no processo de compensação
(processo de crédito), mesmo no caso do sujeito passivo não impugnar o
lançamento da multa;
(iv)
cumpre relatar que o processo no 16327.902.561/2017-59 que controla a
não homologação das compensações declaradas e que foi a causa e a base
de cálculo do lançamento da multa, objeto do presente processo, foi
julgado por esta turma nesta mesma sessão de julgamento;
(v)
a Impugnante não logrou êxito em comprovar, em sua Manifestação de
Inconformidade, às retenções não confirmadas no Despacho Decisório,
sendo devida a multa aplicada neste processo conexo.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 85/95), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08 sob a alegação de que:
(i)
a imposição da referida multa resta por totalmente inconstitucional;
(ii)
a imposição desta multa visa coibir abusos por parte de contribuintes de
má-fé, que visam apenas postergar o pagamento de créditos tributários ou
visa restringir direitos constitucionais e legais dos contribuintes, o que não
é o caso da Recorrente;
(iii)
a questão da compensação, não alcançou seu trânsito em julgado, ou
seja, ainda encontra-se em discussão, passível de recurso administrativo e
apreciação judicial;
(iv)
o fato gerador do débito ocorre no momento em que a situação esteja
definitivamente constituída, o que não ocorreu no presente caso;
(v)
a imposição da multa viola também, de forma latente, a garantia
constitucional do devido processo legal, capitulada no artigo 5o, inciso
LIV da Constituição Federal, o qual define que ninguém será privado de
seus bens sem o transcorrer do devido processo legal;
(vi)
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também são
afastados pela Administração Pública quando da aplicação da multa
isolada, pois a penalidade tem percentual e valor elevadíssimos, bem
como não se justifica por qualquer dano sofrido pelo Fisco;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

(vii)
a multa também fere o princípio do não confisco, também chamado de
princípio do mínimo existencial, que se traduz na efetivação da capacidade
contributiva, vez que impõe um limite ao poder arrecadatório do Fisco;
(viii) não há como defender a constitucionalidade da aplicação da multa
isolada no presente caso de não homologação de compensação sob os
fundamentos apontados pelo Fisco.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/11/2020 (e-fl. 82), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/12/2020 (e-fl.
84), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento
NLMIC - 7999/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada no seguinte processo:

O acórdão recorrido (e-fls. 72/76), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.049 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738828/2018-45

Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 146
DF CARF MF
Original